Tribunal: TJSP
Processo: 2004236-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PARA ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E DEPÓSITO JUDICIAL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO - REJEIÇÃO – Pedido de arbitramento de aluguéis e depósito nos autos enquanto se discute quem é o proprietário da unidade imobiliária – Unidade do empreendimento adquirida pelo compromissário comprador e dado em garantia pela construtora em contrato de financiamento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PARA ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E DEPÓSITO JUDICIAL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO - REJEIÇÃO – Pedido de arbitramento de aluguéis e depósito nos autos enquanto se discute quem é o proprietário da unidade imobiliária – Unidade do empreendimento adquirida pelo compromissário comprador e dado em garantia pela construtora em contrato de financiamento – Falência da construtora decretada – Incabível arbitramento de aluguel nesta fase do procedimento – Necessidade de melhores elementos sobre quem é o proprietário - Regular instrução probatória que se impõe - Ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação – Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.